Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008525-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:
a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.
b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6o da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e, ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;
c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des) necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;
d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.” [Destaquei]
O Agravante relata que, a liminar vindicada na ação civil pública consistia no pedido de que o Estado fornecesse o tratamento denominado home care no prazo de 5 dias ao substituído Vinicius Guerini Rech. Todavia, o Juízo a quo assinalou o prazo de 30 dias para o fornecimento do home care, o que gera risco concreto à vida do citado paciente, o qual segue internado no Hospital Regional de Sorriso, no local em que estão internados os pacientes acometidos pelo coronavírus.
Sustenta que, a decisão agravada merece reforma, pois se o paciente continuar internado no hospital regional de Sorriso poderá contrair coronavírus e infecção hospitalar, além de ocupar desnecessariamente leito hospitalar que poderia ser destinado a outros pacientes em estado grave, inclusive acometidos por coronavírus.
Neste contexto, requer a antecipação da tutela recursal, atribuindo-se ao presente recurso o denominado efeito ativo, a fim de que o Estado de Mato Grosso, ora agravado, seja compelido a cumprir, no prazo máximo de 5 dias, a obrigação de fazer consistente em disponibilizar o serviço de Internação Hospitalar (Home Care), sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Após analisar o aduzido pelo Agravante, tenho que a presente liminar deve ser deferida.
Isso porque, da análise dos documentos anexados ao processo de origem, verifica-se que consta solicitação médica da internação domiciliar, assinada pelo Dr. Wilder Costa (médico intensivista) datada de 11/3/21, indicando a urgência e solicitando atendimento o mais rápido possível ao paciente (ID n. 51176403 – Processo n. 1008224-86.2021.8.11.0002).
Outrossim, consta também no feito laudo médico, disponível no ID n. 51176403 do Processo de Origem n. 1008224-86.2021.8.11.0002, solicitando o home care para o Requerente e consignando que “os cuidados em regime de home care são de caráter emergenciais, haja vista que a permanência na unidade hospitalar poderá acarretar em risco de novas infecções por germes multi-resistentes e morte do paciente.”
Assim, havendo nos autos solicitação médica indicando a urgência na disponibilização do home care, este deve ser o mais breve possível disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Nessa toada, compete ao Requerido, ora Estado de Mato Grosso, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988 e assegurando a consulta médica com brevidade.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinado que o Requerido disponibilize ao paciente (Vinicius Guerini Rech), substituído pelo Ministério Público Estadual, a internação domiciliar (home care) no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora